Tribunal: TJES
Processo: 5003869-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003869-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Henrique Valandro de Oliveira

contra ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

Sustentam os impetrantes, em síntese,
excesso de prazo
na instrução processual,
requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente.

A
nalisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Quanto ao suposto excesso de prazo, saliento que ele
se configura quando,
por culpa da estrutura do Poder Judiciário ou pela conduta da acusação,
a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

C
omo se percebe,
é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a demora desproporcional do processo, a fim de que se configure o excesso de prazo.

Compulsando os autos, verifico que o processo se refere à prática, em tese, do delito
de
homicídio qualificado, com
a necessidade de oitiva de diversas testemunhas sigilosas
,
fato que,
isoladamente
, não configura ilegalidade por excesso de prazo.

Ouvido o Juízo de primeiro grau, foi-me informado que o processo aguarda a audiência de instrução e julgamento
.
Preso no ano de 2020, no ápice da pandemia,
em que os prazos foram suspensos, não verifico, assim
,
período de segregação cautelar considerável, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando a demora for
injustificada
, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese, em que se trata de
feito complexo
, devendo ser consideradas, ainda, as
restrições causadas pela COVID-19
.
(RHC 142.998/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Quanto aos requisitos para a custódia cautelar, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva aponta expressamente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade de aplicação da medida mais gravosa nos termos do artigo 312 do CPP.

É dizer que o juízo de primeiro grau
levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, a torná-lo singular, e
decretou a cautela extrema para por a salvo a ordem pública,
especialmente em razão da relação do crime com o
tráfico de drogas da região.

A prisão preventiva é, portanto, a medida a ser mantida.

Ante o exposto,
denego
a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.

1.
O
processo se refere à prática, em tese, do delito
de homicídio qualificado, com
a necessidade de oitiva de diversas testemunhas sigilosas
,
fato que, isoladamente, não configura ilegalidade por excesso de prazo.

Preso no ano de 2020, no ápice da pandemia, em que os prazos foram suspensos, não verifico, assim
,
período de segregação cautelar considerável, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

2. A gravidade em concreto da conduta justifica a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. Prisão preventiva mantida.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.